Tribunal: TJDFT
Processo: 0727927-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO FINDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que afastou a prescrição e julgou procedente a pretensão autoral de recebimento de crédito reconhecido administrativamente no valor de R$ 21.137,34 (vinte e um mil e cento e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos), referente a acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores.

2. Na origem, a autora informou que é servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e que, a despeito de a Administração ter reconhecido crédito em seu favor, a quantia não foi paga. Pleiteou, assim, a condenação do Distrito Federal ao pagamento do débito atualizado.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Não foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que a dívida encontra-se prescrita, não havendo que se falar em suspensão e interrupção do prazo prescricional ou renúncia à prescrição.

5. No caso, consta dos autos documento proveniente da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID 61246089 - Pág. 4) que reconhece, em favor da recorrida, crédito a receber referente aos exercícios encerrados de 2017, 2018 e 2019.

6. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, de acordo com o disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932). E, nos termos do art. 4o, a demora no pagamento administrativo da dívida configura hipótese de suspensão da prescrição, condição que se implementará pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

7. No caso, escorreita a sentença que determinou o pagamento do montante pleiteado pela autora. Isso porque o documento de ID 61246089 - Pág. 3, Pág. 4 e Pág. 5 atesta a deflagração de processo administrativo no ano de 2019 (PA 00060- 00153498/2019-15) para apuração da verba devida referente aos exercícios de 2017 e 2018, o qual restou finalizado com a respectiva inclusão do pedido de pagamento em 1/2024, restando configurada hipótese de suspensão da prescrição. Portanto, a se considerar a demora na quitação, tem-se por afastada a prescrição e, por conseguinte, devido o valor reclamado de R$ 21.137,34.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

9. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.